Tribunal: TJMT
Processo: 0002565-45.2011.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002565-45.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANA MARIA DA SILVA - CPF: 190.552.851-53 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE COISA JULGADA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IDENTIDADE DAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – OCORRÊNCIA - PRELIMINAR ACOLHIDA - APELAÇÃO PREJUDICADA QUANTO AO MÉRITO.

1- Nos termos do art. 502 e art. 337, § 1o, § 2o e § 4o, ambos do CPC/15, ocorre litispendência quando se reproduz ação idêntica à outra ainda em curso (mesmas partes, pedido e causa de pedir) e, quando decidida por sentença de mérito não mais sujeita a recurso, ocorre a coisa julgada.

2- Considerando haver identidade de partes, de pedido e causa de pedir, está caracterizada a ocorrência de coisa julgada.

3- Matéria preliminar acolhida. Processo extinto sem julgamento do mérito. Apelação prejudicada quanto ao mérito.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –

INSS

APELADA:

ANA MARIA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação Previdenciária com pedido de Tutela Antecipada no 0002565-45.2011.811.0041 (Código 709662)
, proposta pela apelada
Ana Maria da Silva
, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Requerido a conversão do benefício
concedido a requerente em aposentadoria por invalidez, acrescidos de juros de mora no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com alterações introduzidas pela Lei n° 11.960/09, corrigidos, aplicando para tanto o IPCA, que deverão incidir a partir desta data, conforme precedentes do STJ, que deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença e, via de consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/15.

Condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §3 °, I do CPC/15.

Em seu Apelo (Id. 19657971), o Instituto Nacional do Seguro Social, alega em sede de preliminar a ocorrência de coisa julgada, e, no mérito, requer seja declarada nula a sentença e o retorno dos autos à origem para realização de perícia. Subsidiariamente, requer seja integralmente aplicado o art. 1o-F da Lei no 9.494/97.

Prequestiona diversos artigos de lei.

Instada a apresentar suas contrarrazões, a Apelada Ana Maria da Silva, aportou aos autos petição, informando que deixa de ofertar contrarrazões ao recurso de apelação, em razão de concordar com a preliminar de coisa julgada suscitada pelo Apelante. (Id. 19557976)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, por entender ausente o interesse público a justificar a sua intervenção (Id. 20633485).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de junho 2021.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATÒRIO)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação Previdenciária com pedido de Tutela Antecipada no 0002565-45.2011.811.0041 (Código 709662)
, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Requerido a conversão do benefício
concedido a requerente em aposentadoria por invalidez, acrescidos de juros de mora no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com alterações introduzidas pela Lei n° 11.960/09, corrigidos, aplicando para tanto o IPCA, que deverão incidir a partir desta data, conforme precedentes do STJ, que deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença e, via de consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/15.

Denota-se dos autos que, Ana Maria da Silva, ajuizou ação em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
visando a concessão de auxílio-doença por acidente de trabalho ou aposentadoria por invalidez, sob a alegação de haver sofrido queda no recinto do trabalho, e em consequência do acidente, sofre com problema de coluna, atingindo uma das suas pernas.

Alega que, é beneficiária da Autarquia ré, e encontra-se incapacitada para exercer suas atividades laborais de copeira/cozinheira desde 1o-2-2008.

Relata que, antes de iniciar o seu labor não possuía nenhum tipo de doença ocupacional ou lesão, porém quando estava trabalhando sofreu um acidente e este veio a ocasionar lesões em sua coluna.

Alega que, como está incapacitada totalmente para o trabalho, não pode retornar ao seu labor e por isso, requer que seja restabelecido o benefício do auxílio doença acidentário.

A contestação foi apresentada por meio do Id. 19555501.

A impugnação à contestação foi apresentada por meio do Id. 19555508.

Instada, a apresentar o laudo médico atualizado, a parte autora limitou-se a informar que já existe documentos suficientes para a constatação da enfermidade.

Após, o Juízo de Primeiro Grau, julgou
procedente o pedido inicial, para condenar o Requerido a conversão do benefício previdenciário
concedido à requerente em aposentadoria por invalidez.

Contra a sentença, insurge-se o Instituto Nacional do Seguro Social, suscitando em sede de preliminar a existência de coisa julgada material.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de coisa julgada material, suscitada pelo Recorrente.

Da Preliminar de Coisa Julgada Material

O Apelante defende a o
corrência de coisa Julgada Material, em razão da existência d
o Processo no
0023112-14.2011.4.01.3600, aduzindo que, já existe demanda ajuizada pela parte autora, tendo, inclusive, transitado em julgado o acórdão celebrado entre as partes, e tendo sido expedido o competente RPV.

Afirma que, restou evidenciada a existência de coisa julgada, no qual foi homologado acordo celebrado entre as partes para concessão de aposentadoria por invalidez à autora, o que impõe seja extinto o presente feito sem resolução de mérito.

Assevera que a parte autora já recebeu, inclusive, valores atrasados, por meio da expedição do competente RPV.

Requer, portanto, a extinção do feito sem julgamento do mérito, em razão da coisa julgada.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos termos do
502 e art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, ambos do CPC/15, ocorre a
coisa

julgada
quando se reproduz ação idêntica à outra - mesmas partes, pedido e causa de pedir, não mais sujeita a recurso.

Pois bem.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora inicialmente ajuizou a presente ação em 4-2-2011, visando a concessão de auxílio-doença por acidente de trabalho ou a aposentadoria por invalidez, sob a alegação de haver sofrido queda no recinto do trabalho, e via de consequência teve problema de coluna, atingindo uma de suas pernas.

O pedido foi julgado procedente
para condenar o Requerido a conversão do benefício
concedido a requerente em aposentadoria por invalidez.

Por sua vez, em 12-12-2011, ou seja aproximadamente 10 (dez) meses depois, a parte autora ajuizou nova ação visando a concessão do Auxílio-Doença, perante a 6a Vara do Juizado Especial Federal, autos no 0023112-14.2011.4.01.3600, no qual foi homologado acordo celebrado entre as partes para concessão de aposentadoria por invalidez à autora.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO DOENÇA. IDENTIDADE DAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA.

I- Nos termos do art. 502 e art. 337, § 1o, § 2o e § 4o, ambos do CPC/15, ocorre litispendência quando se reproduz ação idêntica à outra ainda em curso (mesmas partes, pedido e causa de pedir) e, quando decidida por sentença de mérito não mais sujeita a recurso, ocorre coisa julgada.

II- Considerando haver identidade de partes, de pedido e causa de pedir, está caracterizada a ocorrência de coisa julgada.

III- Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita. IV- Matéria preliminar acolhida. Processo extinto sem julgamento do mérito. Apelação prejudicada quanto ao mérito.

(TRF-3 - ApCiv: 52184913920204039999 SP, Relator: Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, Data de Julgamento: 9/3/2021, 8a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 12/3/2021)

DI
REITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ATIVIDADE ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL RECONHECIDA.

1. O autor repete pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de atividade especial, já apresentado em ação precedente.

2. A prova que o autor pretende seja considerada nova, sequer serviria para instrumentalizar ação rescisória, caso fosse possível em sede de Juizado Especial Federal, sob o qual tramitou a ação anterior.

3. Logo, há identidade de partes, de causa de pedir e pedido, bem como o conteúdo probatório é idêntico, o que impede cogitar da relativização da coisa julgada, com base nas teses do demandante.

(TRF-4 - AC: 50251567820144047108 RS 5025156-78.2014.404.7108, Relator: EZIO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 14/12/2016, SEXTA TURMA)

Ademais, conforme consignado anteriormente, instada a parte apelada à apresentar suas contrarrazões, aportou aos autos petição, informando que deixa de ofertar contrarrazões ao recurso de apelação,
em razão de concordar com a preliminar de coisa julgada suscitada pelo Apelante
. (Id. 19557976)

Dessa forma, considerando haver identidade de partes, do pedido e causa de pedir, está caracterizada a ocorrência de coisa julgada.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de coisa julgada para julgar extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. V, do CPC, e, julgo
PREJUDICADO
a apelação do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, quanto ao mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021